Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-58.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006621-58.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS, Sustação de Protesto, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[COMERCIAL PAULISTA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 12.964.120/0001-98 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL DE OFÍCIO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INEXIGIBILIDADE - PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÕES - NÃO VERIFICADA – ATO DE EXCLUSÃO EIVADA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos informação acerca de prática reiterada de infração, não há se falar em exclusão de ofício do simples nacional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Estado de Mato Grosso
, contra
sentença
, proferida pelo Juízo da
Quarta Vara Cível da Comarca de
Sorriso
que, nos autos da Ação Anulatória
n.
1006621-58.2021.8.11.0040
,
proposta p
or
Comercial Paulista Comércio Varejista de Materiais para Construção Ltda.
,
julgou, em partes, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a parte Autora do Simples Nacional.

O Recorrente pretende a reforma da sentença,
alegando
, em síntese,
que “
o contribuinte foi excluído de ofício mediante procedimento administrativo nos termos da legislação vigente, sendo devidamente notificado, sem se pronunciar, muito menos regularizar todas as pendências indicadas”.

Aduz que as alegações trazidas pela parte Autora, na inicial, apenas ratificam o procedimento legal adotado pela Sefaz/MT, não havendo se falar em ato a ser anulado.

Com essas razões,
pugna pel
o provimento do Apelo interposto para
alterar o entendimento proferido pelo Juízo primevo, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e postulou a manutenção da
sentença
(id.
1
77461252
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Flávio Cezar
Fachone
, entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 183616198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória n. 1006621-58.2021.8.11.0040, proposta por Comercial Paulista Comércio Varejista de Materiais para Construção Ltda., julgou, em partes, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a parte Autora do Simples Nacional.

Extrai-se dos autos que
Comercial Paulista Comércio Varejista de Materiais para Construção Ltda.
ajuizou Ação
Anulatória
em desfavor do Estado de Mato Grosso,
almejando a suspensão da decisão administrativa que a excluiu do SIMPLES Nacional com fundamento no art. 29, inciso V, da Lei Complementar nº 123/2006.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo

julgou
procedentes
, em partes, os pedidos
,
nos seguintes termos
:

[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a parte autora do Simples Nacional, confirmando a liminar deferida em id. 71738520.

CONDENO o ente requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Contra e
ste ato
,
o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo. Passo à análise.

O ponto central do presente Recurso reside em verificar
a possibilidade d
e exclusão da parte Autora, ora Apelada, do SIMPLES Nacional, em razão de suposto equívoco contábil.

Pois bem. A questão posta é singela e despicienda maiores digressões.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, ressalto que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, consoante os artigos 146, inciso III, alínea ‘d’, e 179, da Constituição Federal, possuem tratamento jurídico diferenciado e fazem jus à simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.

Nota-se que o Simples Nacional foi instituído pela Lei Complementar n. 123/2006, que estabeleceu o tratamento tributário diferenciado e favorecido a empresas, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.

Entrementes, a Lei Complementar 123/2006, em seu artigo 17, V, estabelece que não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, a microempresa, ou empresa de pequeno porte, que possua débito com o INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual
ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Por sua vez, a Portaria n. 219/2017–SEFAZ enfatiza, em seu artigo 1
º
, que não sanadas, até 31/01/2018, as irregularidades do artigo 2º, os contribuintes terão a respectiva opção indeferida, não se enquadrando no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições – Simples Nacional.

In
casu
, a parte Autora, ora Apelada, alega que deixou de apresentar no mês de abril de 2020 o demonstrativo das notas fiscais de
nºs
3345 no valor de R$ 2.779,65; 3336 no valor de R$ 99,80; 3337 no valor de R$ 40,00 e 3339 no valor de R$ 261,00, totalizando R$ 3.180,45 (três mil cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos).

Além disso, esclarece que no dia 01/09/2020 efetuou a venda de ativo imobilizado para complementar capital de giro, descritas nas seguintes notas fiscais: 3408 no montante de R$ 45.000,00 (
engetora
chinesa PD 208 T KAI MIG); 3409 no valor de R$ 75.000,00 (
engetora
de plástico ROMI ENJ100 EUR 370 215 GR); 3410 no valor de R$ 15.000,00 (laminador de prego e parafuso e retífica sul mecânica) e 3411 no valor de R$ 2.000,00 (prensa de plástico e chapas e papelão), perfazendo o total de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil).

Aduz que exerce o comércio de material de construção, portanto, a venda de tais máquinas ocorreu de forma excepcional, todavia, as referidas notas fiscais foram canceladas e por essa razão ficaram fora da base de cálculo do imposto estadual.

Diante de tais fatos, estou convencido do não provimento do recurso interp
osto.

Explico.

De fato, observa-se que o ato impugnado pela parte Autora, ora Apelada, advém da exclusão do Simples Nacional que indicou a existência de duas irregularidades, consistentes em débitos junto ao Fisco Estadual (abril/2020 e setembro/2020 – Id. 60569922).

Ocorre que, não há, nos autos, informação de prática reiterada de infração, bem como que os referidos débitos,
no
montante de R$ 140.180,45
(cento e quarenta mil, cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos)
, teriam
decorr
ido
de

situações que
se consubstanciam fraude ao fisco estadual.

Sendo assim, não se tratando de débitos irregulares, não há se falar em exclusão da Apelada do Simples Nacional
, diante da inexigibilidade de tais débitos.

Nesta linha de intelecção:

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DECADÊNCIA DA
IMPETRAÇÃO –
INOCORRÊNCIA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PENDÊNCIAS ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150, § 4o, CTN) OU DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) - SÚMULA 555-STJ – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA - CONSTATAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA

1- Configurado está o direito líquido e certo do contribuinte em manter-se inscrito no regime privilegiado de arrecadação do Simples Nacional, se constatado que os débitos tributários pendentes no sistema de conta corrente fiscal da empresa, são inexigíveis, porque alcançados pela decadência na forma do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ.

2. Recurso de apelação desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0034124-20.2011.8.11.0041
, E
DSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 27/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de exclusão, de ofício, da empresa optante do Simples Nacional deve ser precedido da regular notificação e do respectivo devido processo legal, sob pena de ofender os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e ao contraditório.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1026416-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter
incólume
a sentença proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024